Tribunal: TJSP
Processo: 1013509-98.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ARGUMENTAÇÃO DE QUE HOUVE EDIFICAÇÃO DE MURO E OBJETOS QUE OCUPAM FAIXA DE DOMÍNIO "NON EDIFICANDI" – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO COM ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – VIA PROCEDIMENTAL NÃO HABIL PARA OBJETIVAR FINS RESCISÓRIO.
DEMANDA DESACOLHIDA MANTIDA
RECURSO NEGADO.